Tribunal: TJES
Processo: 5025478-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025478-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DA PENHA PEREIRA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025478-78.2024.8.08.0035

ORIGEM:
JUÍZO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
MÁRCIO DA PENHA PEREIRA

RECORRIDO:
SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo MÁRCIO DA PENHA PEREIRA, em face de SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, alegando, em apartada síntese, que no dia 04 de abril de 2024 efetuou a compra de 30 pacotes de arroz, somando o montante de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) pagos no ato da compra (vide comprovante de id. n° 48032365). Entretanto, foi impedido de receber a mercadoria pelo gerente do estabelecimento sobre a justificativa que a compra não teria sido autorizada e que desfalcaria o estoque da Recorrida, a qual impugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, para majorar o dano moral sofrido, no quanto de R$ 10.000,00.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada análise retrata relação de consumo existente entre as partes. Considerando os documentos acostados nos autos, quais sejam, nota fiscal juntada ao id. n° 48032365, constata-se que a compra foi realizada e paga no dia 04 de abril de 2024, enquanto que a entrega do produto somente se deu em 26 de junho de 2024, ou seja, após mais de 02 (dois) meses da realização da compra conforme declaração de entrega encartada ao id. n° 48032381. A falha na prestação do serviço é patente, e extrapola os meros aborrecimentos, visto que o consumidor pagou pela mercadoria, desfalcando-se de seu capital e se viu frustrado de receber a mercadoria paga. Na contestação da recorrida

ID. n° 52041558 a parte recorrente alegou que a demora decorreu da ausência da mercadoria em “fardos” e que o autor se recusou a recebê-la individualmente, todavia, inexiste qualquer comprovação de ocorrência desta tese. Como demostrado pelo juízo sentenciante que a conduta do recorrido afronta o art.39, inciso IX, do código de defesa do consumidor.

(6). Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente, a fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, assim condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 3 000,00 ao Recorrente.

(7). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a quantia de
R$ 3.000,00
(tres mil reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)